Tribunal: TJDFT
Processo: 0719486-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE CUNHO PATRIMONIAL. ART. 24, II, DA LEI MARIA DA PENHA. PARTILHA JÁ EFETIVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À PROPRIEDADE EM COMUM. INSUBSISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. IMPOSIÇÃO. USO DE TORNOZELEIRA. AUSÊNCIA DE MOTIVO IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA.
1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto “ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”.
2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que revoga as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, cabível a reclamação criminal.
3. Nos termos do art. 24, II, da Lei no 11.340/06, para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, dentre outras medidas, a proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial.
4. Ausente nos autos motivo idôneo para a medida de cunho patrimonial, notadamente porque demonstrado, ao contrário do que afirmou a ofendida, que já se efetivou a partilha de bens, sem demonstração, por parte dessa, da alegada propriedade, correta a revogação da proibição do art. 24, II, da Lei no 11.340/06.
5. Eventual insurgência posterior à partilha deve ser dirimida, pela via própria, perante o Juízo competente, nos termos do art. 14-A, § 1o, da Lei no 11.340/06.
6. Reclamação Criminal conhecida e não provida.